Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737675-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MACEDO MARQUES AGRAVADO: FLAVIA FILIPINI FERREIRA BORGES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO MACEDO MARQUES contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0703322-85.2018.8.07.0001, movido em desfavor de FLÁVIA FILIPINI FERREIRA BORGES, o excluiu da condição de terceiro interessado na demanda. Do cotejo dos autos, denota-se que o recurso não veio instruído com a cópia da procuração da parte agravante em favor do patrono subscritor da inicial do agravo. Saliente-se que, embora o feito de origem seja processo eletrônico, não se visualiza também naqueles autos procuração outorgada em favor do subscritor, Dr. Renato Moreira Silva, OAB/DF 33.483. Ressalte-se que a mencionada peça é essencial para a formação do instrumento, conforme o art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.017 – A petição de agravo de instrumento será instruída: I – obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações aos advogados do agravante e do agravado”. Neste contexto, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para complementar a documentação exigível, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator